Tribunal: TJDFT
Processo: 0701018-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão interlocutória que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado. O juízo de origem entendeu que a penhora salarial, mesmo que parcial, não era admissível por força do artigo 833, IV, do CPC, salvo em casos excepcionais não demonstrados nos autos.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de penhora parcial do salário do executado para satisfação de dívida não alimentar, considerando a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC e a necessidade de preservar a dignidade do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos e salários, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia e sobre valores superiores a 50 salários mínimos.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade salarial em situações excepcionais, desde que preservado um percentual que garanta a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. A jurisprudência recente tem admitido a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor como medida proporcional para compatibilizar o direito do credor ao recebimento do crédito com a proteção da dignidade do executado.
6. No caso concreto, o executado possui remuneração líquida elevada, o que evidencia capacidade financeira para suportar a penhora parcial sem comprometer sua subsistência.
7. Diante da ausência de bens penhoráveis e considerando que a penhora de 10% do salário não compromete o mínimo existencial do devedor, a constrição deve ser autorizada, garantindo o prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A regra da impenhorabilidade salarial prevista no artigo 833, IV, do CPC pode ser mitigada para permitir a penhora parcial dos rendimentos do devedor, desde que preservado percentual suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família.
2. A penhora de até 30% dos rendimentos mensais do devedor pode ser admitida como medida excepcional, ponderando-se a efetividade da execução e a dignidade do executado.
3. A inexistência de outros bens penhoráveis e a comprovação de renda elevada do devedor autorizam a penhora parcial do salário, desde que fixado percentual razoável e proporcional ao caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 10/08/2020; STJ, EREsp 1582475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018.